Tribunal: STF
Processo: ARE 1399061
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO Pensionista de ex-aposentado da extinta FEPASA Conversão da URV em Real art. 22 da Lei Federal n.º 8.880/94 Parâmetros fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE n.º 561.836/RN, processado sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil ("Repercussão Geral") Apenas os servidores que, à época da promulgação da Lei n.º 8.880/94, recebiam seus vencimentos/proventos dentro do próprio mês trabalhado fazem jus à revisão para fins de apuração de eventual perda na conversão em URV, excluindo-se, pois, aqueles que percebiam remuneração no mês subsequente ou, ainda, aqueles que percebiam no último dia do mês laborado, pois não teriam experimentado perda inflacionária alguma, sem qualquer violação, consequentemente, à irredutibilidade estipendial Dissídio Coletivo de Greve (TRT/SP 157/94) - Processo coletivo julgado extinto, sem resolução do mérito, pelo Tribunal Superior do Trabalho Matéria que deve ser apreciada individualmente - Manutenção da improcedência da ação Prejudicada a análise da preliminar de prescrição do fundo de direito Recurso desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; 40, § 8º, da CF.



    O recurso não deve ser provido.



    Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    Quanto ao mais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, assim como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator